Tribunal: TCU
Processo: 036.803/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão da pensão civil em favor de beneficiária de ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato da concessão da pensão civil instituída pelo Sr. Carlos Luiz Mendonca de Alencar, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, em favor da Sra. Martha Maria Leal Alencar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de pensão civil em favor da Sra. Martha Maria Leal Alencar, concedendo registro ao respectivo ato; 9.2. enviar a cópia deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região e à Sra. Martha Maria Leal Alencar, para ciência.